Tribunal: TJDFT
Processo: 0037147-33.1996.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento, a pretensão executória amparada em nota promissória, nos termos do previsto na Lei Uniforme de Genebra.

2. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.

3. É assente no STJ o entendimento de que a configuração da prescrição intercorrente dispensa intimação pessoal da parte, a fim de oportunizá-la a promover o andamento do feito.

4. Apelação conhecida e não provida.